Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. PENA DE MULTA. QUANTUM PROPORCIONAL E CONFORME O MÍNIMO LEGAL. PERDIMENTO DE VALORES E VEÍCULO. VINCULAÇÃO AO DELITO. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A imposição do regime inicial fechado revela-se adequada em razão da reincidência e da valoração negativa de circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
2. A pena de multa foi corretamente fixada, observando-se o mínimo legal previsto no art. 49 do Código Penal e a proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade.
3. Configurada a utilização do veículo e dos valores apreendidos na prática do tráfico, é cabível o perdimento, com fulcro no art. 63 da Lei n.o 11.343/06 e no art. 91, II, alínea “a”, do Código Penal.
4. Inviável a restituição do bem à alegada proprietária formal, diante da ausência de comprovação da boa-fé objetiva e da inércia quanto à adoção de medidas eficazes para impedir o uso ilícito.
5. Apelação conhecida e desprovida.